Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO AFETIVO. CERCEAMENTO DEFESA. APRECIAÇÃO PROVAS. LIBERDADE DO JULGADOR. GRATUIDADE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RESSARCIMENTO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. A dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em atenção ao artigo 370 do CPC.

2. Ante a comprovação de que a situação econômica da parte não lhe permite, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família, arcar com as despesas do processo, devida a manutenção dos benefícios da justiça gratuita concedidos na Instância ordinária.

3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional para pleitear compensação por abandono afetivo, começa a correr após ciência inequívoca da paternidade do autor.

4. O ressarcimento por danos morais decorrente de abandono afetivo somente é viável quando há um descaso, uma rejeição, um desprezo pela pessoa por parte do ascendente, aliado ao fato de acarretar danos psicológicos em razão dessa conduta.

5. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.

6. Recurso não provido.